Tribunal: TJPA
Processo: 0005650-68.2014.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005650-68.2014.8.14.0035

APELANTE: AGENI JAINE AUZIER DE MENDONCA

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005650-68.2014.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS

APELANTE: AGENI JAINE AUZIER DE MENDONCA

ADVOGADO: AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PA 19.762

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LAUDELINO HORACIO DA SILVA FILHO - OAB/PA 17.600

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME E DE CONSULTA MÉDICA PELO PLANO DE SAUDE. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGENI JAINE AUZIER DE MENDONCA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 1651070) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Óbidos, que
julgou improcedente o pedido de dano moral formulado na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que desde janeiro de 2012 possui o plano de saúde Unimed Oeste do Pará, no qual tem seus dependentes, seu esposo e sua filha e, é de praxe se deslocarem à capital do Estado anualmente, no período das férias escolares, para realizarem exames de rotina, bem como acompanhamento médico.

Afirma que se deslocaram de Óbidos para Santarém no dia 19/06/2014 e, de Santarém para Belém, no dia 20/06/2014, retornando para Santarém no dia 01/07/2014 e regressando a Óbidos em 0/07/2014. E, que apesar de possuírem plano de saúde Unimed, ao se deslocarem para as clínicas e consultórios médicos em Belém, não puderam realizar os exames e consultas pretendidos, posto que de acordo com a informação repassada, o seu plano de saúde encontrava-se em “auditoria”.

Esclarece que, se dirigiu inicialmente, no dia 25 de junho ao laboratório Amaral Costa para realizar exames de urina, que não foram autorizados pelo plano e, após procurar o intercâmbio da Unimed foi informada que seu plano estava em auditoria e foi orientada a aguardar 48 horas para liberação do procedimento.

Alega que decorrido o prazo informado, se deslocou até o consultório do cardiologista Dr. Harada no dia 27 de junho e, novamente não foi autorizado pelo plano, sob a mesma justificativa de que seu plano estava em “auditoria”.

Assevera que aguardou mais 48 horas e, novamente retornou ao consultório do Dr. Harada, porém, novamente foi recusado o atendimento pelo plano.

Por fim, defende que a requerente e seus familiares foram submetidos a várias situações de constrangimento, eis que não conseguiram realizar os exames e consultas pré-agendados, mesmo com os pagamentos do plano de saúde em dia.

Em sentença de id. 1651070, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por entender que embora tenha havido a demora na análise do pedido de exames e consulta média, não houve descumprimento do prazo previsto na resolução normativa nº 259/2011, que dispõe sobre os prazos para atendimento.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 1651071), onde em apertada síntese alega que o dano moral retou devidamente caracterizado pelos fatos narrados e pela prova produzida nos autos.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 1651072, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na recusa do plano de saúde em autorizar a realização de exame e de consulta médica.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em linhas gerais, argumenta a requerida que existe um procedimento legalmente constituído, no que tange as autorizações por meio de sistema de intercâmbio, bem como prazos para garantir a assistência. De modo que a demora, e mesmo a recusa quanto às solicitações de exame e de consulta médica, decorreram da necessidade de autorização entre as operadoras envolvidas, existindo para tanto, prazos para atendimento estabelecido pela resolução normativa nº 259/2011 da ANS.

Ressalto que a UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a UNIMED BELÉM integram o mesmo conglomerado econômico da UNIMED CENTRAL NACIONAL, sendo todas solidariamente responsáveis, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

No caso em tela, tenho que a tese autoral restou devidamente demonstrada através da declaração emitida pelo laboratório DIMAGEM, atestando a não autorização do procedimento (id. 1649212 - Pág. 32); da guia para exame de mama (id.

1649212 - Pág. 29); da declaração de comparecimento na clínica HARADA (id.

1649213 - Pág. 2); além da declaração do Dr. PEDRO BISI FILHO (id.

1649213 - Pág. 3), onde se atesta a recusa de atendimento.

Não se perca de vista que o plano de saúde não deve se imiscuir no âmbito da necessidade ou não de exames ou procedimentos, porquanto a indicação de quaisquer deles cabe ao médico responsável pelo atendimento.

De igual modo, observo que o plano de saúde não cuidou nem mesmo de apresentar as razões e as conclusões da suposta auditoria do plano da recorrente, como forma de viabilizar eventual acareação com relação à prescrição dos médicos da segurada.

Não bastasse isso, verifico que a resolução normativa nº 259/2011 da ANS, garante prazo para o atendimento integral das coberturas e não para a simples análise dos pedidos médicos de exame e de consulta, cobertos pelo plano contratado.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Se o Tribunal estadual concluiu, com base na prova dos autos, que a demora em autorizar o procedimento requerido causou dano moral indenizável, descabe a esta Corte Superior a revisão do posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. A modificação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de compensação por danos morais somente pode ocorrer, em grau de recurso especial, quando referido quantum se mostrar excessivo ou irrisório, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1760505 MS 2020/0240645-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA . UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1633512 SP 2019/0362824-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO CONTRATADO. PACIENTE IDOSA COM LESÃO ÓSSEA. AUTORIZAÇÃO. DEMORA DEMASIADA. ANGÚSTIA E AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. RECONHECIMENTO. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativa injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1283540 SP 2018/0095048-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2018).

Portanto, ao ter se negado a autorizar a realização de exame e de consulta médica da paciente, a recorrida não apenas atuou com abusividade, como também violou os princípios da boa-fé que devem nortear os contratantes e que se pauta em parâmetros de honestidade e lealdade, visando a cooperação entre as partes a fim de atingir o fim colimado no contrato, que é a garantia da saúde do usuário, consoante o art. 4º, inciso III do CDC.

Assim, restou devidamente caracterizado nos autos o nexo causal entre o dano causado à parte demandante e a ação produzida pela parte requerida, competindo ao demandado o ressarcimento dos danos morais, conforme prescrição do art. 6º da Lei 8.078 /90.

Contudo, quanto ao valor da indenização, entendo que este deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que possa pelo menos diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa. Entretanto, deve impingir ao causador do dano, um impacto capaz de desestimulá-lo a praticar novos atos que venham a causar danos a outrem.

Deste modo, observadas as circunstâncias do caso concreto, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) os danos morais em desfavor da empresa demandada, ora apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir a partir da citação. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2023